Tribunal: TJMT
Processo: 0044692-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0044692-56.2015.8.11.0041
VISTOS,
O Apelante/Embargante, JOSE ALENCAR DE SOUZA, em atendimento a decisão proferida no id. 97731468, juntou aos autos no id. 98652979, “Instrumento Particular de Adesão ao Termo de transação coletiva”, firmado em 22/06/2021, por Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso – SINDIFISCO e Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso – SIPROTAF com o Estado de Mato Grosso, reiterando o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, com anuência do Estado de Mato Grosso.
Consoante precedentes da Egrégia Corte, a "renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença" (AgRg nos EDcl no REsp 422.734/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2003, DJ 28/10/2003, p. 192).
Assim, de rigor a homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, bem como, da renúncia ao direito ao recebimento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.
Entretanto, com relação às custas judiciais e as taxas, considerando que ambas têm natureza tributária, logo, a renúncia de receita exige autorização expressa em lei e não a mera vontade das partes.
[...] Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1880944/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2021).
ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III do CPC, HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão e abstenho de fixar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, ante a renúncia do direito ao recebimento destes;
Condeno a parte Autora ao pagamento de taxa e de custas judiciais, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária, se o caso.
Por consequência, resta prejudicado os embargos de declaração (Id. 66972950).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
JUIZ CONVOCADO